Tribunal: TJBA
Processo: 0018009-71.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018009-71.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COREL ISOLANTES TERMICOS LIMITADA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Agravante, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal. A sentença de origem extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição direta do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, em razão da ausência de citação válida no quinquênio subsequente à constituição definitiva do crédito. O recurso de apelação limitou-se a sustentar inexistência de prescrição intercorrente, sem impugnar a ratio decidendi da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação que não enfrenta os fundamentos da sentença — que reconheceu prescrição direta — pode ser conhecida quando as razões recursais se restringem à prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e lógica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. A prescrição direta e a intercorrente, embora guardem certa similitude quanto aos efeitos extintivos do crédito tributário, não se confundem: a primeira, prevista no artigo 174 do CTN, diz respeito ao prazo que dispõe a Fazenda Pública para ajuizar a execução fiscal, contado da constituição definitiva do crédito tributário; a segunda, regulada pelo art. 40 da LEF, tem por fundamento a paralisação do feito executivo após a ciência inequívoca do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, possuindo pressupostos e marcos temporais distintos. 5. A apelação apresentada pelo Agravante não estabeleceu conexão com a fundamentação da sentença, limitando-se a questionar questão estranha ao decisum, configurando violação à dialeticidade. 6. A jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais de Justiça reconhece que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se o art. 932, III, do CPC. 7. O princípio da primazia da decisão de mérito não autoriza o julgador a suprir, de ofício, a deficiência da dialeticidade recursal, sob pena de violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A apelação que ataca prescrição intercorrente não se presta a infirmar sentença que reconheceu prescrição direta, dada a diferença de pressupostos e marcos temporais entre as duas figuras. A primazia do julgamento de mérito não autoriza o suprimento judicial da falta de dialeticidade do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0018009-71.1995.8.05.0001, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravados COREL ISOLANTES TÉRMICOS LIMITADA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.